Tribunal: TJDFT
Processo: 0798732-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO VALOR NEGOCIADO. SALDO REMANESCENTE RECONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-los ao pagamento de R$ 3.200,00 referente à prestação de serviços realizados em propriedade alugada pelos recorrentes. Narra o autor, ora recorrido, que foi contratado verbalmente pelos recorrentes para prestar serviços de reforma. Relata que a execução dos serviços foi realizada entre os dias 16 e 24 de agosto de 2024, tendo sido inspecionado por um dos recorrentes após finalizado. Afirma que o valor total ajustado verbalmente para prestação dos serviços foi de R$ 10.000,00. Alega que os recorrentes efetuaram pagamento parcial de R$ 3.000,00 em dinheiro e R$ 1.220,00 em bens, restando saldo devedor de R$ 5.780,00, que seria pago ao término do serviço.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, os recorrentes alegam que o juízo a quo, embora tenha assentado em sentença que as partes não comprovaram o valor negociado para a prestação do serviço, condenou os recorrentes ao pagamento do valor de R$ 3.200,00, inconsistente com a versão dos fatos apresentada por ambos os lados. Sustentam que, considerando o pagamento incontroverso de R$ 4.220,00 ao recorrido, para se concluir que o valor remanescente devido é de R$ 3.200,00, conforme determinado na sentença, o serviço deveria ter sido ajustado pelo valor global de R$ 7.420,00, valor este incompatível com o requerido na petição inicial. Apontam que o ônus da prova é do recorrido, o qual não comprovou os fatos alegados. Defendem que, não provada a contratação por R$ 10.000,00 e, não sendo crível ou comprovado que tenha sido ajustada por R$ 7.420,00, necessário reconhecer a contratação pelo valor de R$ 5.000,00 e, por via de consequência, o remanescente não pago de R$ 780,00 seria inexigível, já que o serviço não foi concluído. Requerem que seja julgado improcedente o pedido de cobrança no valor remanescente e inexigível de R$ 780,00 ou que seja julgado parcialmente procedente o pedido de cobrança no valor remanescente de R$ 780,00.
4. Em contrarrazões, o recorrido aduz que a prova documental, consistente no print de conversa juntado pelos próprios recorrentes, demonstra que o valor remanescente devido é de R$ 3.200,00. Argumenta que a tese de inexigibilidade do valor de R$ 780,00 por suposto descumprimento contratual carece de amparo e que não houve recusa para concluir o serviço, apenas solicitação de quitação do valor remanescente antes de dar continuidade aos reparos. Aponta que a alegação de contratação de outro profissional para finalizar o serviço não exime os recorrentes da obrigação de pagar pelo serviço já prestado.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia consiste em analisar o valor negociado para a prestação do serviço e o saldo remanescente não pago, a fim de verificar se o valor estipulado pelo juízo de origem é devido.
III. Razões de decidir
6. Considerando-se que a relação entre as partes é de cunho civil, o ônus probatório distribui-se de forma ordinária, ou seja, na forma preconizada pelo art. 373 do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Na hipótese, constata-se que as partes celebraram contrato verbal de prestação de serviços, o que é comprovado pelos documentos juntados aos autos, e incontroverso entre as partes. Portanto, a discordância entre as partes reside sobre o valor negociado para a prestação do serviço e o saldo remanescente não pago.
8. Enquanto o recorrido alega que o serviço foi contratado por R$ 10.000,00, os recorrentes alegam que o valor seria de R$ 5.000,00. Ao analisar toda a documentação juntada aos autos, nota-se a impossibilidade de afirmar qual foi exatamente o valor negociado. As partes não trouxeram qualquer documento comprobatório para amparar as suas alegações.
9. Em relação ao saldo remanescente, o recorrido aponta ser de R$ 5.780,00, e os recorrentes alegam ser de R$ 780,00. Nesse ponto, também não há qualquer prova que corrobore as alegações das partes.
10. Sobre a finalização do serviço e a necessidade de contratação de outro prestador de serviços, tem-se que: (i) as capturas de tela (IDs 71724474, 71724490 e 71724491 – fl. 6), as fotos (ID 71724491 – fls. 3-5) e vídeos (IDs 71724488 e 71724489) juntados aos autos não comprovam a finalização do serviço ou a necessidade de contratação de outro prestador de serviços; (ii) os comprovantes de transferência (ID 71724498) também não comprovam que foram pagos a prestador de serviços contratado para finalizar a reforma tida por incompleta.
11. Como a contratação se deu de forma verbal, a alegação acerca do valor do serviço e do saldo remanescente dependem da análise do conjunto probatório constante dos autos. Ocorre que ao analisar todo o acervo probatório juntado não é possível concluir qual o valor acertado, se o serviço foi concluído e se há saldo remanescente a ser pago.
12. Nesse contexto, inviável afirmar que o saldo remanescente seria de R$ 3.200,00, conforme apontado pela sentença recorrida. Pela captura de tela, em que é mencionado o referido valor, não é possível concluir que este seria o saldo remanescente, notadamente porque o valor não condiz com a pretensão do recorrido na petição inicial.
13. Verifica-se, portanto, que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório sobre elementos essenciais para resolução da controvérsia, uma vez que não trouxe provas acerca do valor negociado e do valor remanescente. Caberia ao recorrido promover minimamente as provas quanto à existência de seu direito.
14. Nessa perspectiva, mostra-se equivocada a sentença que condenou os recorrentes ao pagamento do valor de R$ 3.200,00.
15. Contudo, os recorrentes reconheceram que devem ao recorrido a quantia de R$ 780,00. Quanto à alegação de inexigibilidade deste valor, ressalto que as provas nos autos são insuficientes para comprovar a ausência de conclusão do serviço. Desse modo, a sentença deve ser reformada para condenar os recorrentes ao pagamento do valor de R$ 780,00 referente à realização dos serviços prestados pelo recorrido.
IV. Dispositivo e tese
16. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os recorrentes ao pagamento do valor de R$ 780,00 (setecentos e oitenta reais) ao recorrido, a ser corrigido pelo IPCA desde a citação e com juros de mora fixados em 1% (um por cento). Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Diante do reconhecimento dos recorrentes acerca do valor do saldo remanescente, a sentença deve ser reformada.".